Tribunal: TJBA
Processo: 8001492-29.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001492-29.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI VAZ FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ALTERAÇÃO DEFINITIVA DA JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DURANTE OS PERÍODOS DE EXERCÍCIO EFETIVO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4.167/DF DO STF. TEMA 911 DO STJ. LEI MUNICIPAL POSTERIOR AOS FATOS. IRRETROATIVIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A pretensão de alteração definitiva do regime de jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais encontra óbice no art. 37, inc. II, da Constituição Federal, que exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou alteração substancial do regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico.

2. A ampliação da carga horária de servidor público é ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência e oportunidade, conforme Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019, que prevê em caráter excepcional e temporário a jornada suplementar.

3. Todavia, a efetiva prestação de trabalho durante o período correspondente à jornada de 40 horas semanais impõe o dever da Administração de remunerar proporcionalmente ao piso nacional vigente para tal carga horária, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso salarial profissional nacional deve ser observado por todos os entes federativos, compreendendo o vencimento básico inicial, não a remuneração global.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, firmou que os vencimentos iniciais referentes às jornadas de trabalho devem ser proporcionais ao piso nacional (art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008).

6. A Lei Municipal nº 734/2019, que fixou valor específico para jornada suplementar, não pode retroagir para afetar direitos pretéritos (art. 5º, XXXVI, CF). Mesmo para períodos posteriores, se estabelece valor inferior ao piso proporcional, deve ceder à supremacia da lei federal, sob pena de quebra do pacto federativo.

7. As diferenças salariais geram reflexos em décimo terceiro salário e férias proporcionais, não se confundindo com o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, que impede incidência de acréscimos pecuniários sobre outros acréscimos.

8. Prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ e art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001440-33.2019.8.05.0156, em que figuram, como apelante, MARIA OLIVEIRA LEÃO MAGALHÃES, e, como apelado, MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto da Relatora.